Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718116-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIA FERNANDES ARAUJO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ELIA FERNANDES ARAÚJO LOPES contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, proferida nos seguintes termos: . “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. INDEFIRO a gratuidade de justiça em favor do exequente. O autor é servidor público, encontra-se patrocinado por advogado particular, e percebe remuneração acima de cinco salários-mínimos. Veja. Encontra-se consolidado na jurisprudência do e. TJDFT (AGI 0723635-65.2021.8.07.0000), que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, consiste em critério como parâmetro objetivo e, por consequência, suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Portanto, não se constata a hipossuficiência alegada. Ademais, as custas do e. TJDFT são módicas e poderão ser inclusas nos cálculos do débito a ser ressarcido pelo executado. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença”. (ID 193366847 dos autos de origem) Alega que exerce cargo de professora de educação básica, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 8.747,06, dos quais R$ 6.000,00 são destinados à manutenção da sua subsistência e de sua família. Enfatiza que eventual condenação em ônus de sucumbência entre 10% e 20% sobre o valor da causa oneraria sobremaneira sua renda familiar. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade. É o breve relato do que interessa. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, a agravante ingressou com pedido de cumprimento individual de ação coletiva para o recebimento dos valores pertinentes à condenação do ente federativo, consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes da Lei 5.105/2013. O título executivo foi mantido pelo acórdão n. 1333674 da 3a Turma Cível do TJDFT (Apelação Cível 0032331-53.2016.8.07.0018). Ocorre que o DISTRITO FEDERAL interpôs ação rescisória do referido acórdão, distribuída à 2a Câmara Cível do TJDFT sob o n. AR 0714419-75.2024.8.07.0000, na qual a eminente relatora Desembargadora Vera Andrighi proferiu decisão concedendo a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da ação rescisória. Desse modo, esvazia-se a alegada urgência quanto a apreciação do acerto da decisão hostilizada referente ao indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o próprio seguimento do cumprimento de sentença encontra-se atrelado ao julgamento da mencionada ação rescisória. Impõe-se, igualmente, o sobrestamento da apreciação do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator